Tribunal: TJSP
Processo: 2325564-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que reabriu a discussão sobre eventual impedimento para rematrícula dos exequentes no período subsequente do curso em questão, concedendo prazo para que a executada esclareça os motivos para impedimento da rematrícula – Questão relativa à impossibilidade de cancelamento da matrícula

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Insurgência em face da decisão que reabriu a discussão sobre eventual impedimento para rematrícula dos exequentes no período subsequente do curso em questão, concedendo prazo para que a executada esclareça os motivos para impedimento da rematrícula – Questão relativa à impossibilidade de cancelamento da matrícula que foi objeto da demanda e constou na sentença proferida na fase de conhecimento, já transitada em julgado – Decisão agravada que, no mais, apenas determinou que a executada esclareça os motivos para o impedimento dos exequentes efetivarem sua rematrícula no semestre subsequente, de modo que as justificativas apresentadas pela instituição de ensino deverão primeiramente ser apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.